Tribunal: TJSP
Processo: 1000417-12.2024.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIREITO PRIVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em Exame: Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos morais, julgada improcedente. Apelação interposta pela autora, reiterando argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente a sentença. II. Razões de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIREITO PRIVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em Exame: Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos morais, julgada improcedente. Apelação interposta pela autora, reiterando argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente a sentença. II. Razões de Decidir: Recurso que não ataca os termos da sentença. Apelo desprovido. Art. 252 do Regimento Interno III. Dispositivo: RECURSO DESPROVIDO.